Tribunal: TJDFT
Processo: 0000592-65.2016.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0000592-65.2016.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: KARLA APARECIDA COSTA SILVA APELANTE: ESPOLIO DE RODRIGO DE OLIVEIRA DA SILVA APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE RODRIGO DE OLIVEIRA DA SILVA, representado pela inventariante KARLA APARECIDA COSTA SILVA, tendo por objeto a r. sentença (ID 62603045) proferida pela Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo que não acolheu o pedido de habilitação de crédito da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e determinou a reserva de bens no valor pleiteado pelo habilitante. Não há fixação de honorários. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 62603054). Inconformado, o ESPÓLIO DE RODRIGO DE OLIVEIRA DA SILVA (ID 62603058) apela pela reforma da r. sentença . É o necessário. O apelante deverá justificar o cabimento do recurso uma vez que a decisão que julga o pedido de habilitação de crédito em inventário e manda proceder à reserva de bens é de natureza interlocutória e desafia agravo de instrumento. Nesse sentido: 1. A decisão que julga o pedido de habilitação de crédito em inventário é de natureza interlocutória e desafia agravo de instrumento. Precedentes dessa e. Corte. 1.2 Considerando a dúvida razoável acerca da forma e do conteúdo do ato judicial, aplica-se excepcionalmente o princípio da fungibilidade recursal. (Acórdão 1818356, 0715128-78.2022.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024.) Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório e ao da não surpresa, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da eventual preliminar de não conhecimento do apelo, a ser suscitada de ofício. Após manifestação, vista ao Ministério Público. Em seguida, retornem-me os autos conclusos para apreciação. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital